Tribunal: TJPA
Processo: 0800456-57.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0800456-57.2017.8.14.0000
IMPETRANTE: GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES

IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. TEMA 784/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE. OMISSÃO. CONVOCAÇÃO E DESISTÊNCIA DA CANDIDATA COM DIREITO À VAGA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato omissivo do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Estado de Educação do Pará - SEDUC, por deixar de convocar o impetrante, aprovado em processo seletivo simplificado, para a função de docente em ensino profissionalizante, com nível de bacharel em administração;

2- O caderno processual denota que o impetrante se classificou em segundo lugar para a função, com uma vaga disponível; que a primeira colocada foi convocada, mas desistiu da contratação no curso de vigência do edital. Ausente prova da convocação de outro candidato para ocupação da mesma vaga;

3- No que concerne aos direitos subjetivos dos candidatos, afetos unicamente ao processo admissional, tal qual o caso dos autos, em que pese cuidar-se de processo seletivo simplificado, e não de concurso público propriamente dito, afiguram-se aplicáveis os precedentes firmados em face dos direitos inerentes ao concurso público, dada a similitude dos institutos, tanto no tocante à vinculação aos motivos ensejadores do certame, quanto à expectativa de direitos que se prospecta em favor dos candidatos aprovados;

4- A espécie se amolda ao entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do RE 837311, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, encartada no Tema 784, que reconhece o direito à nomeação do candidato que comprove a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame;

5- Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, confirmar o deferimento da medida liminar e
conceder a segurança
, para tornar definitiva a decisão que determinou a convocação e posterior contratação temporária do impetrante para a função de docente em ensino profissionalizante, selecionada pelo PSS nº 001/2017/SEDUC, nos termos do Edital nº 01/2017, pelo período de doze meses. Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonardo de Noronha Tavares.

Sala das Sessões do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos cinco dias de Fevereiro de 2020
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
(Id. 169939), impetrado por
GLAYTON JEAN DA SILVA RODRIGUES
, contra ato omissivo do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Estado de Educação do Pará - SEDUC, que deixou de convocá-lo, após aprovação em processo seletivo simplificado, para a contratação na função de docente em ensino profissionalizante, com nível de bacharel em administração.

O impetrante informa que foi classificado
em 2º lugar no certame voltado à ocupação de uma vaga administrativa, objeto do processo seletivo em relevo; que a desistência da candidata classificada em primeiro lugar deu ensejo ao seu direito líquido e certo à convocação; deduz que houve convocação de outra candidata em seu lugar, caracterizando a preterição de seu direito líquido e certo à convocação.
Encarta aos autos o edital do resultado final do processo seletivo (Id. 170003); a lista de convocação da primeira colocada no certame (Id. 170008); e o termo de desistência da candidata convocada (Id. 170010).

Decisão monocrática extinguindo o feito sem resolução do mérito (Id. 176521).

Os embargos de declaração impetrados foram providos com efeitos infringentes, deferindo medida liminar, para convocação do impetrante, nos termos da exordial (Id. 249965).

Agravo interno interposto sob o Id. 321865.

Informações das autoridades apontadas como coatoras (Ids. 274857 e 333728), suscitando preliminar de falta de prova preconstituída; no mérito, sustentam ausência de direito líquido e certo à nomeação, na medida em que cumpridas todas as regras do edital de acordo com a necessidade da Administração, e que o impetrante não possui direito à nomeação porquanto ainda em curso a validade do certame, confessa a nomeação de outra candidata em lugar do impetrante, o que creditam a equívoco na convocação; defendem que a pretensão impõe invasão de mérito administrativo, pugnando pela denegação da segurança.

Manifestação do Estado do Pará, aderindo às informações prestadas (Id. 274860.

Parecer do Ministério Público (Id. 302737), opinando pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de mandado de segurança, impetrado contra ato omissivo do Governador do Estado do Pará e do Secretário de Estado de Educação do Pará - SEDUC, por deixar de convocar o impetrante, aprovado em processo seletivo simplificado, para a função de docente em ensino profissionalizante, com nível de bacharel em administração.

O edital de abertura do certame (Id. 169961) denota que o impetrante se submeteu a processo de seleção simplificado – PSS, voltado à contratação de servidores temporários para quadros da SEDUC, disponibilizando uma vaga para a função de bacharel em administração, a ser ocupada nos termos do item 9.2, que prevê validade do edital por um ano, a partir de 09/05/2017; bem como do item 9.6, que fixa a duração do contrato por doze meses.

O impetrante comprova, ainda, que foi classificado em segundo lugar para a vaga de sua opção, mediante o
edital de resultado final do processo seletivo (Id. 170003); que a primeira colocada foi convocada (Id. 170008); e que esta protocolou pedido de desistência da contratação em 12/07/2017 (Id. 170010). Não há, nos autos, prova da convocação de outro candidato para ocupação da mesma vaga.

Os itens 9.2 e 9.6 do edital de abertura preveem o que segue:

9.2. O PSS terá validade durante 1 (um) ano, a contar da sua publicação no diário oficial do Estado.

(....)

9.6. O contrato administrativo terá duração de 12 (doze) meses a contar da data de sua celebração, podendo ser prorrogado por igual período.

O
mandamus
foi impetrado em 07/09/2017. Logo, ainda no prazo de vigência do certame.

A medida liminar foi deferida em 08/11/2017, tendo o impetrante informado, em 28/11/2019, seu descumprimento, não obstante a intimação da autoridade apontada como coatora (Id. 284676); requereu a fixação de prazo de trinta dias para cumprimento, sob pena de pagamento de multa diária na ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais), o que deferi em 19/12/2017, sob o Id. 322014, limitando as
astreintes
à ordem de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Pois bem.

Segundo entendimento consolidado do STF, a princípio, o direito subjetivo à convocação da candidata, classificada para a única vaga ofertada para a função, só nasceria a partir da expiração do prazo do edital. Todavia, com sua convocação no curso do prazo, restou explícita a necessidade de contratação da Administração, o que antecipa o direito à convocação.

A partir da desistência da candidata, uma vez já manifestada a necessidade e possibilidade de ocupação da função, emerge o direito do candidato, subsequente na classificação, a ser contratado em ato contínuo, ainda que corrente o lustro de validade do processo seletivo.

Em que pese cuidar-se de processo seletivo simplificado, e não de concurso público propriamente dito, o contexto dos autos permite a aplicação analógica do entendimento consolidado pelo STF, no julgamento do RE 837311,
sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, encartada no Tema 784, que reconhece o direito à nomeação do candidato que comprove a preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso, capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame.

Vide o teor da tese:

Tema 784

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A analogia se mostra possível em respeito aos princípios da motivação dos atos administrativos e da confiança, incidentes no certame em relevo. É dizer que, apesar de a contratação de servidores temporários consistir em ato discricionário da Administração, a eleição do procedimento deve assentar-se às condições legais que autorizam tal regime de contratação - por prazo determinado, à mingua de prévia aprovação em concurso público - quais sejam a urgência e a necessidade da medida.

Ainda assim, visando à preservação do princípio da isonomia, a Administração procedeu ao PSS (processo seletivo simplificado) para a escolha dos candidatos mais qualificados ao exercício das respectivas funções, de necessária e urgente ocupação.

Daí resulta a incidência, de um lado, da teoria dos motivos determinantes, vinculando o gestor à justificativa do ato, ainda que discricionário (necessidade de contratação em regime de urgência); e de outro lado, dá ensejo à confiança objetiva dos candidatos aprovados, o que reclama segurança jurídica, no sentido de lhes assegurar o objeto do compromisso assumido pela Administração ao instaurar a seleção, com regras próprias, para posterior contratação, ainda que em regime extraordinário.

Desta feita, no que concerne aos direitos subjetivos dos candidatos, afetos unicamente ao processo admissional, afiguram-se aplicáveis os entendimentos firmados em face dos direitos inerentes ao concurso público, dada a similitude dos institutos, tanto no tocante à vinculação aos motivos ensejadores do certame, quanto à expectativa de direitos que se prospecta em favor dos candidatos aprovados.

Ressalto que,
não obstante o impetrante não haver comprovado a convocação de terceira candidata, em vez de si, tal qual sustentado na exordial, a questão se mostra irrelevante na conjuntura posta. É que a preterição de seu direito advém da mera omissão na convocação pela autoridade coatora, após a desistência; de modo que o chamamento de terceira pessoa, se ocorreu, importa em mero exaurimento da conduta arbitrária, fato posterior à efetiva violação do direito discutido. Portanto, dispensável a comprovação desta alegação.

Posto isto, na forma do precedente citado, resta demonstrado o direito líquido e certo à pretensão mandamental, pelo que deve ser confirmada a decisão liminar que determinou a contratação do impetrante.

Com o julgamento do mérito, resta prejudicado o exame do agravo interno que desafiou a decisão liminar.

Ante o exposto,
confirmo o deferimento da medida liminar e
concedo a segurança
, para tornar definitiva a decisão que determinou a convocação e posterior contratação temporária do impetrante para a função de docente em ensino profissionalizante, selecionada pelo PSS nº 001/2017/SEDUC, nos termos do Edital nº 01/2017, pelo período de doze meses.
Tudo nos termos da fundamentação.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ; e sem custas, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

É o voto.

Belém, 5 de fevereiro de 2020.

Desa. CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relato

Belém, 05/02/2020